Tribunal: STF
Processo: RE 177111
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA: Direito Constitucional. Direito Adquirido.
        Funcionários públicos Federais.
        Vencimentos. Reajuste de 84,32%, pretendido com base na Lei nº
7.830, de 23.09.1989.
        Alegação de direito adquirido, mesmo em face, da Medida
Provisória nº 154, de 16.04.1990, que a revogou, e foi, depois,
convertida na Lei nº 8.030/90.
        Alegação repelida, na conformidade de precedentes do Plenário e
das Turmas, com exame de todas as questões focalizadas (MS nº 21.216,
RTJ 134/1112; MS nº 21.233, RE nº 166.857, RE nº 164.892),
        R.E. conhecido e provido para a declaração de improcedência da
ação.